Tribunal: TJDFT
Processo: 0720186-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios, opostos contra o acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos ação de obrigação de fazer. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega omissão e contradição no aresto, porque o objeto central de seu agravo não se trata sobre a decisão da multa diária estabelecida na tutela de urgência deferida no início do processo, mas sim, de multa diária a qual fora deferida no próprio cumprimento de sentença.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a análise do ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
3. No caso, ficou consignado, em relação à multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o, do CPC, não possuir caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. Ainda, restou estabelecido nesta instância recursal, no bojo de anterior agravo de instrumento, a fixação de um valor de multa em caso de descumprimento da decisão. Entretanto, o recurso havia sido interposto em face da decisão liminar de primeiro grau, na qual indeferiu o pedido de tutela antecipada. Ambas as decisões tinham como objeto a limitação liminar de desconto em folha de pagamento ao patamar de 30% dos vencimentos do embargante. Supervenientemente, foi proferida sentença pela improcedência dos pleitos autorais, e assim, causou a perda do objeto do recurso de agravo de instrumento, conforme ponderado no acórdão. obrigação. No caso, o acordão salientou ainda ter havido aplicação da multa em fase de execução/cumprimento de sentença, a qual restou afastada pelo cumprimento da obrigação. Dessa forma, a multa fixada em cumprimento de sentença perdeu seu objeto em face do cumprimento da obrigação, conforme destacado no acórdão.
4. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais constantes no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, sendo suficiente os fundamentos e os motivos de suas razões de decidir conforme foi apreciado nos autos.
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos de declaração rejeitados.